Tribunal: STJ
Processo: 1015897-88.2023.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068532 - SP(2025/0386710-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA TOZATO
ADVOGADOS
: MAURICIO CACACE FELIX - SP433973
LARISSA TITONELLI - SP508567
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA E COBERTURA EXTRA ROL DA
ANS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência
de demonstração de violação aos arts. 10, § 13, e 12 da
e ao
Lei n. 9.656/1998
art. 4
o da Lei n. 9.961/2000.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer para cobertura de exames
laboratoriais e tratamentos prescritos para lipedema e varizes. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
ré a fornecer a cobertura pretendida, fixando honorários em R$ 3.000,00.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou o cerceamento de defesa,
aplicou a
e majorou os honorários para R$ 4.500,00.
Lei n. 14.454/2022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado e indeferimento de prova técnica e de ofícios à ANS e ao
Nat-Jus, em violação aos arts. 7o, 369 e 370 do CPC; (ii) saber se o acórdão negou
vigência aos arts. 10, § 13, e 12 da
ao impor cobertura de
Lei n. 9.656/1998
procedimentos não previstos no rol; e (iii) saber se houve usurpação da
competência da ANS, com violação ao
o da
ao determinar
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
cobertura extra rol sem atendimento às excepcionalidades legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de cerceamento de defesa,
pois o Tribunal de origem concluiu pela suficiência do conjunto documental e pela
desnecessidade de dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54870677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a2284787-ff37-4266-af8a-ffce92b36322

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de negativa de vigência aos arts. 10, §
13, e 12 da
porque a revisão da cobertura excepcional
Lei n. 9.656/1998,
reconhecida pela Corte local demanda reexame de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF ao apontado
o da
por
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de
cerceamento de defesa, quando o Tribunal de origem julga antecipadamente a lide
por reputar suficiente a prova documental. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar a revisão da conclusão da Corte local sobre cobertura excepcional de
procedimento não constante do rol da ANS, fundada em elementos probatórios. 3.
Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal indicada (art. 4o da
não está prequestionada”.
Lei n. 9.961/2000)
Dispositivos relevantes citados: CF,
III,
; CPC, arts. 7, 85, § 2 e § 11,
art. 105,
a
369 e 370;
arts. 10, § 13 e 12;
Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000, art. 4.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.718.417/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em 24/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a2284787-ff37-4266-af8a-ffce92b36322

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068532 - SP(2025/0386710-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA TOZATO
ADVOGADOS
: MAURICIO CACACE FELIX - SP433973
LARISSA TITONELLI - SP508567
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA E COBERTURA EXTRA ROL DA
ANS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência
de demonstração de violação aos arts. 10, § 13, e 12 da
e ao
Lei n. 9.656/1998
art. 4
o da Lei n. 9.961/2000.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer para cobertura de exames
laboratoriais e tratamentos prescritos para lipedema e varizes. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
ré a fornecer a cobertura pretendida, fixando honorários em R$ 3.000,00.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou o cerceamento de defesa,
aplicou a
e majorou os honorários para R$ 4.500,00.
Lei n. 14.454/2022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado e indeferimento de prova técnica e de ofícios à ANS e ao
Nat-Jus, em violação aos arts. 7o, 369 e 370 do CPC; (ii) saber se o acórdão negou
vigência aos arts. 10, § 13, e 12 da
ao impor cobertura de
Lei n. 9.656/1998
procedimentos não previstos no rol; e (iii) saber se houve usurpação da
competência da ANS, com violação ao
o da
ao determinar
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
cobertura extra rol sem atendimento às excepcionalidades legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de cerceamento de defesa,
pois o Tribunal de origem concluiu pela suficiência do conjunto documental e pela
desnecessidade de dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54435323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:55
Código de Controle do Documento: a78faa6e-f826-4601-896d-74812d10d0ca

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de negativa de vigência aos arts. 10, §
13, e 12 da
porque a revisão da cobertura excepcional
Lei n. 9.656/1998,
reconhecida pela Corte local demanda reexame de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF ao apontado
o da
por
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de
cerceamento de defesa, quando o Tribunal de origem julga antecipadamente a lide
por reputar suficiente a prova documental. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar a revisão da conclusão da Corte local sobre cobertura excepcional de
procedimento não constante do rol da ANS, fundada em elementos probatórios. 3.
Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal indicada (art. 4o da
não está prequestionada”.
Lei n. 9.961/2000)
Dispositivos relevantes citados: CF,
III,
; CPC, arts. 7, 85, § 2 e § 11,
art. 105,
a
369 e 370;
arts. 10, § 13 e 12;
Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000, art. 4.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.718.417/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em 24/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE
SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial pelos seguintes óbices: Súmula n. 7 do STJ (quanto à
tese de cerceamento de defesa e quanto às alegadas ofensas aos arts. 10, § 13, e
12 da
e 4o da
e ausência de demonstração de
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.961/2000)
vulneração aos referidos dispositivos (fls. 327-329).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 358-362.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação cível nos autos de ação
de obrigação de fazer.
Documento eletrônico VDA54435323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:55
Código de Controle do Documento: a78faa6e-f826-4601-896d-74812d10d0ca

O julgado foi assim ementado (fl. 267):

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
Existência de prova suficiente
–
para a formação da convicção do juiz
Não caracterização de cerceamento de
–
defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória
Preliminar rejeitada
–
–
Recurso improvido.
CONTRATO
Prestação de serviços
Plano de saúde
Negativa de exames
–
–
–
e procedimentos para paciente portadora de lipedema e varizes dos membros
inferiores
Inadmissibilidade
Abusividade de toda cláusula que exclui de sua
–
–
cobertura procedimento cuja moléstia encontra-se acobertada
Limitação com base
–
em rol da ANS
Descabimento
Advento da
que dispõe que o
–
–
Lei no 14.454/2022
rol prevê cobertura mínima obrigatória
Ausência de demonstração, ademais, de
–
que os procedimentos são inadequados, não tendo sido oferecida alternativa de
tratamento
Recurso improvido.
–

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 7o, 369 e 370 do CPC, já que o juízo julgou antecipadamente o
mérito configurando cerceamento de defesa, visto que indeferiu, sem
fundamentação idônea, a produção de provas necessárias ao deslinde da
controvérsia sobre cobertura do rol e equivalência terapêutica;
b) 10, § 13, e 12 da
pois o acórdão teria negado
Lei n. 9.656/1998,
vigência ao regime do plano-referência e às exigências mínimas de cobertura
vinculadas ao rol, impondo custeio de procedimentos não previstos;
c) 4o da
porquanto a decisão teria usurpado a
Lei n. 9.961/2000,
competência da ANS de elaborar o rol de procedimentos de referência,
determinando cobertura extra do rol sem atender às excepcionalidades.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão e a sentença com
retorno à origem para produção de prova técnica. Pleiteia ainda o provimento para,
subsidiariamente, reconhecer a negativa de vigência aos dispositivos legais
indicados e julgar improcedente a ação.
Contrarrazões às fls. 317-326.
Documento eletrônico VDA54435323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:55
Código de Controle do Documento: a78faa6e-f826-4601-896d-74812d10d0ca

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou cobertura de exames laboratoriais e tratamentos para lipedema e
varizes, sob prescrição médica. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (fl. 11).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando a parte ré na obrigação de fazer consistente na cobertura na forma
pretendida, fixando os honorários advocatícios em R$ 3.000,00.
A Corte de origem manteve a sentença, rejeitando a preliminar de
cerceamento, afirmando ser o juiz destinatário da prova e que havia elementos
suficientes nos autos, aplicando a
Além disso, majorou os
Lei n. 14.454/2022.
honorários para R$ 4.500,00.
I - Arts. 7o, 369 e 370 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa,
aduzindo que o julgamento antecipado impediu prova técnica e expedição de
ofícios à ANS e ao Nat-Jus, necessários para aferir os critérios do
§ 13,
art. 10,
sustentando o direito aos meios de prova e a motivação para indeferi-los.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa quando, no julgamento antecipado da lide, o
Tribunal
entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de
a quo
provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato
ou de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
17/11/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Documento eletrônico VDA54435323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:55
Código de Controle do Documento: a78faa6e-f826-4601-896d-74812d10d0ca

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
28/8/2018,
4/9/2018;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
24/4/2018,
2/5/2018.
O acórdão recorrido concluiu pela suficiência do conjunto documental e
pela dispensabilidade da dilação probatória, destacando que o juiz é destinatário
das provas e que a controvérsia é predominantemente de direito, rejeitando a
preliminar de cerceamento e mantendo a sentença.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu pela
suficiência das provas anexadas. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 10, § 13, e 12 da Lei n. 9.656/1998
A recorrente afirma negativa de vigência ao regime legal do plano-
referência, argumentando que o rol é taxativo e que não se comprovaram os
requisitos excepcionais do § 13 (evidência científica, recomendações técnicas e
inexistência de substituto), requerendo a improcedência da demanda.
O acórdão recorrido reconheceu a abusividade da negativa de cobertura
de exames e procedimentos para paciente com lipedema e varizes, porquanto a
moléstia é coberta e não cabe à operadora definir o meio terapêutico. Afastou a
limitação baseada no rol da ANS, considerando ser previsão de cobertura mínima
obrigatória e ressaltou a expressa indicação médica e a ausência de alternativa
eficaz oferecida pela operadora. Ressaltou as teses firmadas pelo STJ sobre o rol
da ANS (taxatividade em regra, com cobertura excepcional nas hipóteses
delimitadas), concluindo que, no caso, foi justificada a indicação do procedimento
e não houve substituto terapêutico incorporado ao rol.
Documento eletrônico VDA54435323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:55
Código de Controle do Documento: a78faa6e-f826-4601-896d-74812d10d0ca

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem examinou o acervo
probatório dos autos e concluiu pela cobertura excepcional extra do rol. Rever tal
conclusão exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Art. 4o da

Lei n. 9.961/2000
A questão infraconstitucional relativa à violação do artigo acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54435323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:55
Código de Controle do Documento: a78faa6e-f826-4601-896d-74812d10d0ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.068.532 / SP
Número Registro: 2025/0386710-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138295120248260602
10158978820238260602
138295120248260602
13829512024826060210158978820238260602
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA TOZATO
ADVOGADOS : MAURICIO CACACE FELIX - SP433973
LARISSA TITONELLI - SP508567
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:37
Código de Controle do Documento: 2f0b90e2-d167-4cfb-a1ca-20213e923924

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:37
Código de Controle do Documento: 2f0b90e2-d167-4cfb-a1ca-20213e923924